Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-68.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016820-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por entidade sindical para exigir o pagamento de contribuições associativas de médico filiado, com base em ficha de sindicalização firmada. A sentença reconheceu o vínculo associativo e julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das mensalidades devidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral;

(
ii
) saber se a ficha de sindicalização datada de 26/11/2015 pode ser interpretada como desfiliação;

(
iii
) saber se há bis in idem na cumulação de correção monetária e juros de mora na cobrança das mensalidades.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois o juiz possui discricionariedade
para indeferir diligências consideradas desnecessárias (art. 370 do CPC), não havendo demonstração concreta de prejuízo.

4. A ficha de 26/11/2015, assinada pelo apelante, tem conteúdo claro de sindicalização e não de desfiliação, não havendo menção expressa ao desligamento ou qualquer prova documental apta a comprovar o pedido de desfiliação.

5. A ausência de comunicação formal e inequívoca do desejo de se desligar do sindicato inviabiliza o reconhecimento da desfiliação, nos termos do art. 8º, V, da CF/1988.

6. A cobrança de contribuições associativas, prevista em estatuto, é legítima diante da comprovação da filiação ativa.

7. A cumulação de juros de mora e correção monetária é legítima, pois visam a finalidades distintas: os juros remuneram o credor pela mora e a correção preserva o valor da moeda
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A desfiliação de sindicato requer manifestação formal, expressa e inequívoca de vontade, não sendo admissível presunção."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
pelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.029,90, referente a contribuições associativas (mensalidades) inadimplidas, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada mensalidade.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

No mérito, sustenta a inexigibilidade das cobranças em razão da desfiliação, argumentando que uma das duas fichas de filiação apresentadas pelo sindicato (datada de 26/11/2015) seria, na verdade, o pedido de desfiliação. Subsidiariamente, aponta duplicidade na aplicação de encargos financeiros (juros e correção monetária) e inclusão indevida de multa no valor da condenação.

Contrarrazões ID.
304578379
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova oral pelo ju
iz de origem
teria comprometido seu direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que tal prova seria imprescindível para demonstrar que o documento assinado em 26/11/2015, embora intitulado como "ficha de sindicalização", tinha por finalidade formalizar sua desfiliação do quadro associativo do Sindicato apelado.

No entanto, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

No caso,
a
controvérsia central dos autos gira em torno da existência ou não de desfiliação do apelante do quadro associativo do Sindicato apelado. O documento apresentado como prova da alegada desfiliação é, em verdade, uma ficha de sindicalização, devidamente assinada pelo apelante, sem qualquer menção expressa à intenção de desligamento.

O apelante pretende, por meio da prova oral, atribuir finalidade diversa a um documento escrito cuja natureza é clara e objetiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DEAPELAÇÃO– AÇÃO DECOBRANÇAFEDERAÇÃOSINDICALDOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃOSINDICAL– DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE SINDICATO NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – ART. 605 DA CLT – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO
TRIBUTOSINDICAL- PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR –CERCEAMENTODE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedente do STJ, as entidadessindicaisde grau superior (federações) possuem legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial.

2. Para acobrançada contribuiçãosindicalexige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidadessindicaissão obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do impostosindical, durante três (3 dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10 dias da data fixada para depósito bancário).

3. Não há que se falar emcerceamentode defesa, porquanto tal nulidade somente se caracteriza quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual, situação não evidenciada na espécie, na medida em que segundo a inteligência do art. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

(N.U 1000353-58.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Ressalte-se, ainda, que o apelante não demonstrou, de forma concreta, o prejuízo sofrido com o indeferimento da prova oral, limitando-se a alegações genéricas sobre a importância da oitiva de testemunhas para comprovar sua versão dos fatos.

Não indicou, especificamente, quais testemunhas pretendia ouvir nem quais fatos relevantes e controvertidos seriam esclarecidos por meio dessa prova, o que reforça a conclusão de que o indeferimento não causou prejuízo efetivo à sua defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de cobrança alegando que o réu, ora apelante, é médico associado desde 10/11/2009, conforme ficha de sindicalização, e que estaria inadimplente com as contribuições associativas (mensalidades), cujos valores não alcançados pela prescrição totalizariam R$ 10.029,90.

Em sua defesa, o réu sustentou que foi associado do sindicato apenas no período compreendido entre 10/11/2009 e 26/11/2015, tendo se desfiliado nesta última data. Alegou que, na ocasião da desfiliação, recebeu em seu consultório um representante do sindicato para acertar pendências e formalizar o encerramento da filiação, tendo assinado documento que, embora constasse como ficha de sindicalização, seria na verdade um pedido de desfiliação.

Afirmou que o representante do sindicato informou que não dispunha do formulário específico de desfiliação naquele momento, mas que o procedimento seria processado normalmente. Argumentou ainda que nunca recebeu boletos para pagamento das parcelas vencidas, conforme teria sido pactuado.

A Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso V, estabelece que
"ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se
filiado a sindicato".
Trata-se de manifestação do princípio da liberdade associativa, que confere ao indivíduo o direito de se desligar, a qualquer tempo, de associação a que tenha se filiado voluntariamente.

No entanto, o exercício desse direito pressupõe a manifestação inequívoca de vontade do associado no sentido de se desvincular da entidade, mediante comunicação formal à associação. A desfiliação não se presume, exigindo ato jurídico próprio e eficaz para produzir seus efeitos.

No caso em análise, o apelante não logrou êxito em comprovar sua desfiliação na data alegada. O documento apresentado como prova da suposta desfiliação (ID
304577484
) é, na verdade, uma ficha de sindicalização, devidamente preenchida e assinada pelo apelante, sem qualquer menção à intenção de desligamento.

A alegação de que o documento, embora intitulado como "
ficha de sindicalização
", teria a finalidade de formalizar a desfiliação, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Não há qualquer indicativo, no próprio documento ou em outros elementos de prova, que corrobore essa versão dos fatos.

O apelante argumenta que a existência de duas fichas de filiação seria um indício de que uma delas, especificamente a datada de 26/11/2015, corresponderia, na verdade, ao ato de desfiliação. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise objetiva do documento, que possui natureza jurídica clara e inequívoca de ficha de filiação.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
FILIAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA RECONHECER O VÍNCULO ENTRE AS PARTES E O DÉBITO COBRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

As fichas de sindicalização assinadas pelo recorrido em 2000 e 2010 evidenciam sua adesão consciente ao sindicato, reforçada pela correspondência das assinaturas com a procuração outorgada.

O estatuto da entidade sindical, devidamente juntado aos autos, prevê a obrigação estatutária do associado de pagar mensalidade.

A ausência da ata de assembleia que estipula o valor da contribuição não afasta a obrigação, desde que demonstrada a filiação e a previsão estatutária, conforme entendimento consolidado pela Súmula Vinculante nº 40 do STF.

A planilha de débitos apresentada indica a origem, período e valores cobrados, sendo suficientes, em conjunto com os demais documentos, para caracterizar a obrigação exigida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de contribuição associativa é legítima quando comprovada a filiação sindical e a previsão estatutária do dever de pagamento, independentemente da juntada de ata que fixa o valor da mensalidade. 2. A existência de ficha de filiação assinada em mais de uma oportunidade, aliada à previsão no estatuto, é suficiente para configurar a obrigação do associado.”

(...)

(N.U 1013647-17.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

No caso em tela, não há nos autos qualquer documento que comprove a formalização do pedido de desfiliação pelo apelante. A mera alegação de que teria havido um acordo verbal com representante do Sindicato não é suficiente para comprovar a desfiliação, especialmente quando confrontada com documento escrito em sentido contrário.

Portanto, não tendo o apelante comprovado sua desfiliação na data alegada, permanece

o vínculo associativo com o Sindicato apelado, sendo exigíveis as contribuições associativas referentes ao período abrangido pela cobrança.

Por fim, quanto à alegação de duplicidade de encargos,
a
cumulação de correção monetária e juros de mora é legal, prevista nos
arts
. 389, 395 e 406 do Código Civil, que distingue a natureza de ambos: a correção monetária tem caráter reparatório, preservando o valor da moeda
e
os juros de mora têm natureza sancionatória e remuneratória.

Nesse sentido:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. cartão de crédito. citação por edital. prescrição direta. nulidade. bis in idem. honorários advocatícios. recurso desprovido.

(...)

II. questão em discussão

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição direta do direito do Banco Bradesco S.A.; (
ii
) estabelecer se a citação editalícia é válida; (
iii
) determinar se houve bis in idem na cobrança do débito; (
iv
) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública atuante como curadora especial.

III. razões de decidir

3 - A prescrição não se configura, pois o Banco Apelado adotou providências efetivas para a localização do Réu, atraindo a
incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes à Justiça.

4 - A citação por edital é válida, pois foi determinada somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do Apelante, em conformidade com o artigo 256, § 3º, do CPC.

5 - Não há bis in idem na cobrança, uma vez que a atualização do débito com correção monetária e juros moratórios visa preservar o valor real da moeda e compensar a mora, nos moldes do art. 389 c/c art. 406 do Código Civil.

6 - A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera direito à fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo da instituição, por ausência de êxito processual do curatelado, conforme entendimento firmado pelo STJ.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A propositura da ação dentro do prazo legal e a efetiva diligência do autor impedem o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação válida se dê tardiamente. 2 - A citação por edital é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, mediante diligência e requisição de informações a órgãos públicos. 3 -
A correção monetária e os juros moratórios sobre o débito não configuram bis in idem, pois protegem o valor da obrigação e compensam a mora do devedor
. 4 - A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, somente é devida em caso de êxito processual do curatelado.

(...)

(N.U 1024381-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Não se verifica, nos autos, qualquer incidência cumulativa indevida ou bis in idem, tampouco aplicação de multa não prevista na sentença. A planilha de cálculo apresentada pelo autor com a exordial indica os critérios utilizados, e não foi impugnada de forma técnica ou acompanhada de laudo demonstrativo da suposta duplicidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da
causa
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025